Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730803-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR APELADO: EDMAR JORGE DE ALMEIDA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE VALORES. REVERSÃO DA MEDIDA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. RECONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Antes da Lei no 14.195/2021, o ato, em regra, era realizado por carta (CPC, art. 246, I). A alteração estabeleceu que a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 4. O embargante é sócio de uma das empresas executadas, sendo reconhecida a regularidade da sua citação, o que impediu o acolhimento da alegação de que seria terceiro não integrante da demanda. Por conseguinte, sofreu constrição em seu patrimônio. 4.1. Ocorre que, durante o trâmite dos embargos de terceiro, a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade foi revista pelo juízo de primeira instância em virtude da localização superveniente de bens penhoráveis com valor passível de adimplir a dívida, razão pela qual os fundamentos devem ser reconhecidos nesta instância como forma de se preservar a segurança jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado: sentença da 4a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da condição de terceiro e de desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do embargante ante as provas produzidas na ação de rescisão contratual c/c cobrança no 0166431-40.2009.8.07.0001 (CPC, art. 373, I c/c 485, VI). 2. Sucumbência: embargante condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Atualização monetária pelo INPC a partir de 17/8/2022, data da propositura da demanda, acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Não há justiça gratuita. 3. Embargante/apelante: Vanterluiz Tiago Pereira Júnior. 4. Embargado/apelado: Edmar Jorge de Almeida. 5. Ação proposta: embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência. Pedidos: afastamento liminar da constrição; confirmação da condição jurídica de terceiro para que não incidam os efeitos da ação principal e desbloqueio da penhora de valores. Causa de pedir: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 300, 674, III e 681; CC, art. 49-A. O embargante afirmou que não integrou a despersonalização das pessoas jurídicas executadas pelo embargado e sim seu pai, Vanterluiz Tiago Pereira. Arguiu equívoco, pois não foi nomeado no incidente nem citado/intimado. Data do ajuizamento: 17/8/2022. Valor da causa: R$ 357,611,75. 6. Razões de apelação (ID no 44552182): desincumbiu-se do ônus probatório relacionado à condição de terceiro não integrante da demanda indenizatória. 7. Mérito/argumentos: o próprio credor indicou o nome de seu pai para fins de desconsideração da personalidade jurídica; nunca foi apontado nem citado; seu nome não constou na decisão que deferiu o incidente; o juízo não pode contrariar o credor nem alterar e substituir as partes no polo passivo da execução, sob pena de afronta ao CPC, art. 2o; seu nome não foi incluído no cadastro de devedores; o bloqueio de suas contas ocorreu sem pedido nem comunicação prévia; há violação do devido processo legal; não há equívoco relacionado à falta de inclusão de seu nome e sim escolha do credor (litisconsórcio facultativo); a questão relacionada a sua citação não foi resolvida na demanda principal; foi proferida decisão que indeferiu o pedido de despersonalização por inobservância das regras processuais (ID no 145345359). 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com inversão da verba honorária. 9. Preparo nos IDs no 44552183 e no 44552184. 10. Sem contrarrazões (ID no 44552188). 11. O processo foi suspenso para que se preservasse a segurança jurídica, uma vez que foi proferida decisão no cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.000111, cujo conteúdo abrangia os pedidos recursais (ID no 45266220). 12. Após manifestação do apelante, a suspensão foi mantida (ID no 46198194). 13. O apelante juntou nova petição e os autos vieram conclusos (ID no 46842895). 14. Cumpre decidir. 15. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 16. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 17. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 18. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Sem preliminares. 19. CC: incidência. 20. Fundamentos-base para a tomada de decisão: CPC, arts. 133 e seguintes, 238 e seguintes, 373, 674 a 681 e CC, art. 49-A. 21. Provas juntadas pelo embargante na inicial: (a) AR com código JU 21222282 7 BR, com carimbos de 9/5/2019 e 20/5/2019 (ID no 44552140); (b) dados do bloqueio via Sisbajud (ID no 44552141); (c) certidão emitida em 24/6/2022 nos autos do cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.0001, relacionada ao retorno dos ARs encaminhados ao apelante e à empresa GD Participações; (d) decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial (ID no 44552144); (e) decisão que desconsiderou a personalidade da pessoa jurídica GD Participações e Eventos Ltda. (ID no 44552145); (e) decisão que determinou a citação dos sócios das empresas Menttora Adm. Consultoria Ltda. e GD Participações e Eventos Ltda. para oferecerem defesa quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 44552146); (f) idem no ID no 44552147; (g) cópia da petição inicial da ação de rescisão de contrato e cobrança (ID no 44552148); (h) pedidos de providências feito pelo credor para dar andamento ao processo (ID no 44552149); (i) pedido do credor para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas (ID no 44552150). 22. Provas juntadas em embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar: (a) certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de Goiás relacionada à empresa Tower Administradora de Empreendimentos Imobiliários e Turísticos Ltda. (ID no 44552156); (b) certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de Goiás relacionada à empresa Menttora Administração e Consultoria Ltda. (ID no 44552157) e (c) quarta alteração contratual da empresa Golden Dolphin Construções e Incorporações Ltda., datada de 22/12/2011 (ID no 44552158). 23. Não foram juntadas provas na contestação de ID no 44552160, que rechaça os argumentos autorais. Também não foram juntadas provas na réplica de ID no 44552165. 24. Na fase de especificação de provas, o prazo para o embargante transcorreu sem manifestação e o embargado pediu o julgamento antecipado da demanda (ID no 44552169 e no 44552170). 25. Discussão: a citação pode ser feita pelo correio (CPC, art. 246, § 1o-A, I). O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública. 26. A sentença dos autos no 0166431-40.2009.8.07.0001, ID no 24475919, págs. 7-17, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou as rés Tower Construções e Incorporações Ltda. e Golden Dolphin Construções, Comércio e Indústria Ltda. a devolverem ao autor as parcelas contratuais pagas, a pagarem lucros cessantes e ressarcirem perdas e danos. Não houve recurso e a sentença transitou em julgado em 6/2/2012 (ID no 24475919, pág. 26), data posterior à quarta alteração contratual da empresa Golden Dolphin Construções e Incorporações Ltda., datada de 22/12/2011 (ID no 44552158). Em 14/3/2012, iniciou-se o cumprimento de sentença do valor de R$ 198.371,46 (ID no 24475919, págs. 27-29 e págs. 32-34). 27. Não há dúvida de que o apelante é sócio administrador de uma das empresas originariamente condenadas. O STJ entende que “comprovado o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros), e/ou confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para atingir o patrimônio de outras pertencentes ao mesmo grupo econômico” (REsp n. 1.965.982/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica pode atingir os sócios de forma diversa (AgInt no AREsp n. 375.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018). 28. O apelante foi citado na desconsideração da personalidade jurídica das empresas Menttora Adm. Consultoria Ltda. e GD Participações e Eventos Ltda. O mandado foi expedido em seu nome, Vanterluiz Tiago Pereira Júnior, CPF 690.089.061-04, endereço Av. Elias Bufaical, s/n, Gleba 1, apto. 1053, Jardim Belvedere, Caldas Novas/GO, CEP 75690-000 (ID no 33748825, autos 0166431-40.2009.8.07.0001). Os mesmos dados constam no AR de ID no 35563077 recebido pelo próprio apelante em 20/5/2019 (AR JU 21222282 7 BR). A assinatura condiz com a procuração de ID no 44552135 contida nestes autos. O CPF é o mesmo da CNH de ID no 44552138. Definitivamente, não há qualquer equívoco quanto ao destinatário do documento. O mandado e o respectivo AR não estão em nome e não foram endereçados ao pai do apelante. Beira a má-fé a afirmativa do apelante. Eventual inércia após a devida citação atrai os efeitos da revelia. 29. A certidão de ID no 35563509 juntou o AR com a citação do apelante devidamente cumprida e consignou a intimação da parte para se manifestar no prazo de cinco dias úteis. Em 19/6/2018, registrou-se que o prazo transcorreu sem manifestação. 30. GD Participações e Eventos Ltda. foi devidamente citada no ID no 24476045, pág. 67 (AR JR 64615130 9 BR). 31. O apelante é devedor por ser sócio da empresa executada, sendo reconhecida a regularidade da sua citação e o consequente bloqueio de numerário em suas contas. 32. Os fundamentos da sentença são irretocáveis, inexistindo erro ou ilegalidade. 33. Ocorre que, durante o trâmite destes embargos, foram proferidas decisões nos autos do cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.0001, que afetaram e modificaram os atos judiciais que resultaram na oposição dos embargos à execução. 34. Foi certificado o trânsito em julgado das decisões de IDs no 145345359 (indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica) e no 152614797 (decisão proferida após embargos de declaração), sendo consignado que, após a resposta do cartório, o juízo de primeira instância iria deliberar sobre o levantamento dos valores (ID no 156697051, autos no 0166431-40.2009.8.07.0001). 35. Em 18/5/2023, foi proferida decisão que determinou o levantamento e a transferência dos valores bloqueados (IDs no 124851624 e no 155737104), bem como a exclusão do polo passivo da empresa GD Participações e Eventos Ltda. e dos sócios Vanterluiz Tiago Pereira Júnio, Maria de Fátima Vieira Tiago e Lívia Tiago Pereira (ID no 159120912). 36. Tecnicamente, haveria perda do interesse recursal. Contudo, como estes autos foram sentenciados e a alteração da situação jurídica decorre de decisão interlocutória, julgo procedente o recurso, mas por fundamentos diversos dos suscitados pelo apelante. 37. A localização de bens imóveis em nome das empresas rés, cujo patrimônio pode satisfazer o crédito, e a constatação de que a pessoa jurídica não mais representa obstáculos ao ressarcimento pretendido pelo autor, acarretou o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual o apelante deve ser excluído do polo passivo do cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.0001, com consequente restituição dos valores bloqueados. 38. Registre-se que a localização e a oferta de bens à penhora ocorreram antes da oposição destes embargos (IDs no 140222152 – 19/10/2022 e no 142468703 – 14/11/2022). A primeira decisão que indeferiu o incidente foi proferida em 16/12/2022, menos de um mês após a distribuição desta ação. Bastava ao apelante, portanto, aguardar o andamento regular do feito para definir sua condição de terceiro. Em razão disso, aplico o princípio da causalidade e o disposto na Súmula 303 do STJ para manter a sucumbência estabelecida na sentença. 39. Informações complementares: ação proposta em 17/8/2022. Valor da causa: R$ 357.611,75. Sentença proferida em 18/11/2022. Honorários advocatícios devidos pelo embargante: 10% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivo 40. Conheço e dou provimento ao recurso para, por fundamentos diversos dos suscitados na apelação, reformar a sentença e excluir o apelante do polo passivo do cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.0001, com consequente restituição dos valores bloqueados. 41. Aplico o princípio da causalidade e o disposto na Súmula 303 do STJ para manter a sucumbência estabelecida na sentença. 42. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 43. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 44. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 45. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 46. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro